Tribunal: TJMT
Processo: 0001670-53.2017.8.11.0048
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001670-53.2017.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDILEUSA FONTANELI SILVA - CPF: 318.325.471-91 (APELANTE), MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO - CPF: 046.348.251-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), BRUNO MENEZES SOUTINHO - CPF: 016.364.934-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDAE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS – LEI COMPLEMENTAR No 202/2004 - LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ilegalidade na incidência de desconto previdenciário sobre a totalidade dos proventos quando esta medida segue determinação contida na Lei Complementar estadual n° 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
EDILEUSA FONTANELI SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da
“Ação de Repetição de Indébito Previdenciário no 0001670-53.2017.8.11.0048”
,

ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais a apelante arguiu que é indevido o desconto previdenciário sobre as verbas de caráter indenizatório de acordo com a Lei Complementar estadual no 202/2004.

Pautada nesses argumentos, requer provimento ao recurso a fim de ser reformada a sentença combatida.

Por seu turno, o apelado apresentou suas contrarrazões rechaçando todos os argumentos e fundamentos do apelo e, por conseguinte, pugnando por seu desprovimento (ID 19604974).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, deixa de se manifestar por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 27720477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDILEUSA FONTANELI SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da
“Ação de Repetição de Indébito Previdenciário no 0001670-53.2017.8.11.0048”
,

ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade ou não de desconto previdenciário sobre os valores recebidos a título de gratificação de dedicação exclusiva.

Denota-se dos autos que a parte autora/apelante, ora servidora aposentada, ingressou na carreira de Professora da Educação Básica do Estado de Mato Grosso em 1985 e nos anos de 2012, 2013 e 2014 exerceu a função de Assessora Pedagógica, lotada em Juscimeira-MT, recebendo valores referentes à Dedicação Exclusiva.

Inconformada com a sentença que julgou improcedente seu pedido, a servidor interpôs o presente apelo sustentando que é indevido o desconto previdenciário sobre a verba de gratificação de dedicação exclusiva, visto que possui caráter indenizatório, de acordo com a Lei Complementar no 202/2004.

Para tanto, apresentou comprovante de rendimento com cálculo aritmético, demonstrando que o percentual da alíquota do tributo em questão (11% - onze por cento) incidiu sobre o total dos proventos percebidos. (IDs 19602998 a 19603952)

Asseverou, também, que os valores recebidos a título de gratificação de dedicação exclusiva são oriundos de exercício de cargo comissionado e, portanto, estão inseridos na ressalva trazida na Lei federal no 10.887/04:

“Art. 4o -
A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes
da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência social,
será de 11% (onze por cento), incidente sobre a totalidade da base de contribuição.

§ 1o - Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os
adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens
, excluídas:

VIII -
a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança
”.

Contudo, a desde a edição da Lei federal no 8.212/1991, a exigência de recolhimento da contribuição previdenciária também encontra previsão nos seguintes dispositivos:

"Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada a Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:

I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer titulo, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que Ilhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo a disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa”.

“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo a disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;".

Igualmente, a Lei Complementar n° 202/2004, a qual dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, dispõe que:

“
Art. 2.o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.o 41/03) e o art. 4.o da Emenda Constitucional n.o 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais.

(....)

II –
11% (onze por cento) da totalidade dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal
”.

Dessa feita, tenho que este pleito não prospera, tendo em vista que o montante descontado sobre a totalidade dos proventos seguiu determinação contida na Lei Complementar n° 202/2004 (art. 2°, II), cujo percentual, por força da modificação legislativa introduzida pela LC n° 479/2012, passou a ser descontado apenas sobre aquilo que exceder ao teto do Regime Geral de Previdência Social, como se vê da lista de fichas financeiras e contracheques juntados.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se o inteiro teor da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021